Tribunal: TJDFT
Processo: 0726678-25.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEMORA JUSTIFICADA NA TRAMITAÇÃO E CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) a requerente é servidora pública dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e em 02 de junho de 2017 solicitou administrativamente a concessão de abono de permanência; b) em 12 de março de 2019 foi publicada no Diário Oficial do Distrito Federal a concessão do abono de permanência à requerente a contar de 26 de dezembro de 2017; c) em razão da demora para concessão do requerimento, a requerente ajuizou a presente ação com vistas a obtenção de reparação dos danos extrapatrimoniais; d) recurso da requerente contra a sentença de improcedência dos pedidos.
II. A requerente imputa ao Distrito Federal o dano decorrente da suposta demora injustificada de aproximadamente um ano e nove meses para a conclusão do processo administrativo de concessão de abono de permanência (id 41426028, p.6 – movimentação).
III. No entanto, a prova documental produzida revela, a par das especificidades do caso concreto, a ausência de omissão estatal. Isso porque, conforme o despacho SEE/SUGEP/DICAF/GTES, de 14 de junho de 2022 (id 41426035, p.8) e a cópia do processo administrativo colacionado aos autos (id 41426034), constata-se que o período do procedimento administrativo foi devidamente justificado pela ausência de documentação completa à concessão de abono de permanência à servidora. No ponto, o documento de id 41426034, p. 12, de 2 de fevereiro de 2018, informa a necessidade de inclusão de outras declarações para análise do pedido, documentação completamente integrada ao processo administrativo em 11 de dezembro de 2018. Por sua vez, a publicação no Diário Oficial do Distrito Federal da concessão do abono de permanência ocorreu em 12 de março de 2019, a contar de 26 de dezembro de 2017 (id 41426029), após a realização de contagem de tempo de serviço (concluída em 13 de fevereiro de 2019 - id 41426035).
IV. Ao contrário do alegado pela requerente em seu recurso inominado, a sentença (ora revista) não indicou que a servidora deixou o processo pendente de documentação por quase um ano. Em verdade, houve o reconhecimento de que a requerente não teria juntado toda a documentação necessária em seu processo administrativo, obrigação que lhe incumbia na forma do art. 40, §5o da Constituição Federal, pelo que a administração pública precisou providenciar as declarações por intermédio de seus sistemas, de forma que resulta justificada a demora para a obtenção dos documentos.
V. Por seu turno, o reconhecimento da responsabilidade civil e a consequente condenação por danos extrapatrimoniais devem decorrer de efeito direto e imediato da prática de ilícito (Código Civil, artigos 186 e 927), de forma que o dever reparatório resulta caracterizado caso sejam demonstrados o dano, o nexo causal e a conduta ilícita.
VI. No quadro fático-jurídico apresentado, as provas produzidas, ainda que evidenciem um considerável período para a conclusão do processo administrativo, não comprovam satisfatoriamente o necessário nexo causal entre a conduta da requerida (lícita) e os alegados abalos aos atributos da personalidade (internos e/ou externos) da parte demandante (Código Civil, artigos 12 e 186).
VII. Desse modo, a situação vivenciada pela requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente da tramitação de processo administrativo e necessidade de sua instrução e, portanto, não é suficiente a subsidiar o alegado dano extrapatrimonial passível de compensação à míngua de demonstração de afetação à integridade psicológica ou de consequências subjetivas mais gravosas à parte demandante (preservada a esfera da integridade moral e/ou psicológica da personalidade).
VIII. No mais, no que concerne à linha argumentativa da requerente de que é desnecessário o requerimento administrativo para a percepção de abono de permanência e que este deveria ser implementado tão logo houvesse satisfação dos requisitos, essa circunstância não constitui objeto do presente processo, dado que a este juízo cumpre verificar se houve (ou não) a demora injustificada para a conclusão do processo administrativo, e não a análise do momento em que a requerente cumpriu os requisitos para a concessão do abono de permanência, e com projeção à reparação dos danos extrapatrimoniais (tema acima analisado).
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.